Tribunal: TJMT
Processo: 0005513-06.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005513-06.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MODELAJE-IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP - CNPJ: 03.164.639/0001-09 (APELADO), CAMILA GABRIELA LONGHI DIEL - CPF: 010.841.391-89 (ADVOGADO), SERGIO RENE CARDOSO - CPF: 355.285.670-68 (APELADO), MONICA DO HORTO LEMOS MACHADO - CPF: 355.285.590-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PRPCESSO CIVIL NÃO OBSERVADOS –SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a parte exequente/apelante atendido ao comando judicial somente após a intimação pessoal da parte para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1.o, do CPC, o que não ocorreu no caso.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
R E C U R S O

D E

A P E L A Ç Ã O

C Í V E

L
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de n.o 0005513-06.2013.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinta a ação de execução por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, nos seguintes termos (ID. 133125675):

“
VISTO.

Determinou-se a intimação da exequente para manifestar se tinha interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Devidamente intimada, a credora deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se.

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, a exequente foi devidamente intimada para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorreu o prazo e a Fazenda Pública nada requereu, fato que impede o normal prosseguimento da execução.

Deste modo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, já que a exequente deixou de promover atos que lhe competia, abandonando a causa, por mais de 30 (trinta) dias.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (RESP 1.120.097/SP), se posicionou favoravelmente à extinção de ofício por abandono, nas execuções em que, devidamente intimada para diligenciar no feito, a Fazenda tenha se quedado inerte de forma injustificada.

Nesse mesmo julgamento, restou consignada, também, a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a ação de execução tramita por interesse exclusivo do credor, de modo que não há razão para se requerer do executado que impulsione a demanda. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE
. 1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (...) 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1120097/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CORREÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUERIMENTO DO RÉU – PRESCINDIBILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL – NÃO INTEGAÇÃO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a leniência do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento do feito, permaneceu inerte. Desnecessário no caso, o requerimento do réu, visto que sequer integrada a relação jurídica processual. Recurso não provido” (Apelação no 52384/2014 – Des. Luiz Carlos da Costa – Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 29/07/2014, Data da publicação no DJE 06/08/2014).

Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis, 05/07/2021.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

A parte apelante, qual seja,
ESTADO DE MATO GROSSO
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não houve abandono do processo.

Relata que:
“(...) a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento da lide. Assim, não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda”
.

Na oportunidade, esclarece que, além da suposta ausência de inércia, não foi oportunizada a sua manifestação para corrigir eventual erro.

Narra que:
“(...) após a ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso acerca da decisão que determinou a adoção de medidas para dar prosseguimento ao feito, o Juízo
a quo
deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 e, desse modo, determinado a suspensão do feito”
, bem como que, depois da suspensão: “
(...) deveria ter intimado o Estado de Mato Grosso, pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei n.o 6.830/80, para se manifestar”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“
Diante de todo exposto, vem o Estado de Mato Grosso, respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Recurso de Apelação Cível, reformando a r. Sentença de fl., com o escopo de ser retomada a Execução Fiscal, visando a satisfação do crédito tributário
”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de
“
R E C U R S O

D E

A P E L A Ç Ã O

C Í V E

L
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de n.o 0005513-06.2013.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinta a ação de execução, por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

O fato jurídico-processual revela que
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 19.04.2013, a presente lide executiva em desfavor de MODELAJE - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA – EPP, SÉRGIO RENÊ CARDOSO e MÔNICA DO HORTO LEMOS MACHADO, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do ICMS, inscrito na CDA n.o 20113510, totalizando, à época, a importância de R$ 33.651,48 (trinta e três mil e seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Ao receber a inicial, em 13.06.2013, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas/apeladas (ID. 133125652 – fls. 01-03), cujo AR enviado à empresa MODELAJE – IND. E COM. DE ARTEFATOS E CONCRETOS LTDA – EPP retornou negativo (ID. 133125652 – fl. 11), sendo que os demais AR’s foram positivos, a saber, aqueles endereçados aos demais executados, SÉRGIO RENÊ CARDOSO (ID. 133125652 – fl. 12) e MÔNICA HORTO LEMOS MACHADO (ID. 133125652 – fl. 18).

Na manifestação de
ID. 133125652 – fl. 13, a parte devedora/apelada MODELAJE – IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CONCRETO, apresentou um bem à penhora, que não foi aceito pela parte credora/apelante (ID. 133125652 – fl. 19).

Infere-se da demanda que o juiz singular deferiu a penhora
on-line
(
ID. 133125652 – fl. 28) e, sendo esta exitosa, as partes executadas/apeladas foram intimadas para, querendo, oporem embargos à execução. No entanto, todas as partes devedoras/apeladas não foram mais intimadas, por inconsistências nos endereços indicados, embora
a parte exequente/apelante tenha diligenciado a fim de localizá-las.

No despacho lançado no
ID. 133125654 – fl. 16, determinada a citação por edital, em 09.07.2019.

Assim, diante da inexistência de embargos, concedido, pelo juiz de primeiro grau, o levantamento dos valores penhorados (ID. 133125654 – fl. 45).

Expedido o Alvará Eletrônico n.o 683744-1/2021, no dia 24.02.2021, na quantia de R$ 2.219,09 (dois mil e duzentos e dezenove reais e nove centavos).

Na petição de ID. 133125666 (08.03.2021), a parte credora/apelante solicita a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, o qual foi deferido até o dia 08.06.2021, consoante a decisão do ID. 133125669 (11.03.2021).

Após, em 15.06.2021, houve despacho, com o fim de intimar a parte exequente/apelante para impulsionar o feito, sob pena de extinção, com fundamento no artigo 485, § 1.o, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual transcorreu
in albis
.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
05.07.2021
, momento em que julgado extinto o processo, por abandono.

Inconformada, a parte credora/apelante interpõe o recurso de apelação (ID. 133125677), como já relatado anteriormente.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pela parte recorrente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, é cediço que, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.o, do referido dispositivo. Confira-se:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

In casu
, apesar de a Fazenda Pública ter sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os requisitos do artigo 485, inciso III e §1.o, do Código de Processo Civil, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019). (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe”.

Dessa forma, irrompe dos autos que, na data de
11.03.2021
, passou a fluir a suspensão processual pleiteada pela parte credora, que se encerrou em
08.06.2021
.

Em
15.06.2021,
prolatado o despacho que intimou a parte exequente/apelante para se manifestar, já sob pena de extinção, sendo que a sentença foi proferida no dia
05.07.2021.

Constata-se, portanto, que, entre o despacho de ID. 133125672 (15.06.2021) e a sentença de ID. 133125675 (05.07.2021), além de não ter decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, não houve intimação pessoal da parte credora/apelante para impulsionar a demanda, sob pena de extinção.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da exposição acima, para reformar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023